Tribunal: TJMT
Processo: 1016597-15.2023.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016597-15.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[RANIEL BRUNO PEREIRA MARTINS - CPF: 070.431.521-19 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THAYANNY BORGES DOS SANTOS MOURA - CPF: 063.038.571-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência psicológica. Pleito absolutório.
Impossibilidade. Relato da vítima detalhado e harmônico. Especial relevância probatória. Corroboração por laudo pericial de psiquiatria forense. Dano emocional e abalo à saúde psicológica comprovados.

Pedido de afastamento da indenização fixada à vítima.

Acolhimento. Ausência de pedido expresso na denúncia. Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça.
Apelo parcialmente provido.

I. C
aso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 147-B do Código Penal [violência psicológica], fixando-lhe a pena de 8 meses e 5 dias de reclusão [regime aberto], 12 dias-multa e pagamento de R$ 2.000,00 a título de reparação de danos morais à vítima.

2.
A Defesa almeja

a absolvição do réu, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, o que
seria insuficiente para comprovar o dano emocional.

3.
Subsidiariamente, requer a exclusão da indenização mínima fixada, alegando hipossuficiência econômica do acusado.

II.
Questões em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i)
examinar
se a palavra da vítima, corroborada por laudo pericial psiquiátrico, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 147-B do Código Penal; e (
ii
) definir se
houve fundamentação válida para a fixação de indenização em favor da ofendida
.

III.
Razões de decidir

5. A materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas pelo acervo probatório, especialmente pelo depoimento firme da vítima em ambas as fases processuais, que descreveu o comportamento controlador e as ameaças sofridas.

6. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, notadamente quando se apresenta coerente e harmônica com os demais elementos de convicção.

7
. A tese defensiva de insuficiência probatória não prospera, diante da convergência entre a narrativa da vítima e a prova técnica, sendo o conjunto probatório robusto para manter o édito condenatório.

8
. Quanto à reparação civil, embora o dano moral em casos de violência contra a mulher seja
in
re

ipsa
, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 983, condicionou a fixação de valor mínimo indenizatório à existência de pedido expresso da acusação ou da parte ofendida na peça inaugural.

9
. Verificada a ausência de pedido expresso de indenização na denúncia, deve ser afastada a condenação ao pagamento de danos morais, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV.
Dispositivo
e tese
s

10.
Recurso
parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

“
1.
Nos
crimes perpetrados no âmbito doméstico
, a
palavra da ofendida, quando
harmônica e convergente com as provas dos autos
, constitui substrato probatório idôneo e suficiente para alicerçar o decreto condenatório
.
2. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em crimes de violência doméstica exige pedido expresso e formal na denúncia ou em queixa-crime, sob pena de violação ao princípio da correlação
”.

__________

Dispositivorelevante citado:

Código Penal, art. 147-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela
Teixeira, Quinta Turma, Data de Julgamento: 23/10/2024
;

STJ, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018 - Tema 983
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação interposta por Raniel Bruno Pereira Martins contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147-B do Código Penal [violência psicológica], fixando-lhe a pena de 8 meses e 5 dias de reclusão [regime aberto]
,
12 dias-multa e pagamento de R$ 2.000,00 a título de reparação de danos morais à vítima

[Id. n.

335828870
].

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a insubsistência do édito condenatório, ao argumento de que este
está
amparado, exclusivamente, na palavra da vítima
, a qual

é
insuficiente para comprovar o efetivo dano emocional exigido
pelo
art. 147-B do Código Penal.

Subsidiariamente, requer a exclusão da indenização fixada em favor da ofendida, ao argumento de que o réu é economicamente hipossuficiente [
Id. n.

335828889
].

As contrarrazões
,
oferecidas
pela 16a Promotoria de Justiça Criminal Especializada em
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
, são pelo desprovimento do apelo

[Id. n.

335828891
].

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer da lavra do eminente Procurador Domingos Sávio de Barros Arruda,

manifestou-se pelo provimento parcial do apelo, para que seja afastada a indenização fixada à vítima
,
considerando que não houve pedido de reparação de danos na denúncia,
conforme sumário respectivo:

“
Recurso de Apelação Criminal. Condenação pelo crime previsto no art. 147-B, do Código Penal. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Alegada insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. Palavras da vítima que, além de terem especial relevância na apuração de crimes dessa espécie, foram corroboradas pelos demais elementos de prova amealhados nos autos. Subsidiariamente, pretendido o afastamento da fixação de indenização à vítima. Possibilidade. Ausência de pedido expresso na exordial. Parecer pelo parcial provimento do recurso
”

[Id. n.

347022862
].

É o relatório.

Remetam-se os autos ao ilustre Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí porque conheço da apelação.

Emerge da exordial que o acusado
Raniel Bruno Pereira Martins
,
durante o convívio de aproximadamente cinco anos com

Thayanny
B.D.S.
,
cerceou sua autodeterminação e restringiu seus comportamentos
,
mediante ameaças e violência, impingindo-lhe severo abalo emocional
. Eis o teor da denúncia
:

“
Relata a vítima que iniciou o relacionamento com o denunciado desde muito nova (por volta dos 14 anos) e diz que
‘
ele foi o primeiro de tudo
’
e, por isso, alega estar cansada, pois o denunciado sempre xingava, falava alto, era muito grosseiro com a vítima, o denunciado tratava a vítima diariamente com palavras de baixo calão como:

‘desgraça’
,
‘demônio’
,
‘filha da puta’
.
Relata,
a
inda a vítima que
por diver
sas vezes quando o casal discutia o denunciado ameaçava vítima dizendo:
‘eu vou matar você’ ‘não adianta dar parte na polícia que a polícia não segura ninguém’
.

No mês de junho/2023 (não recorda o dia) o denunciado ameaçou a vítima dizendo que iria
‘
matá-la e sumir com ela
’
e em seguida levou a vítima no meio do matagal juntamente com a filha menor de idade (Sophia) e, após muita insistência da vítima o denunciado deixou a vítima sair do matagal.

Em outras ocasiões quando o denunciado ia buscar a vítima no trabalho, ele vinha durante todo o caminho dando murros, puxando o cabelo da vítima, todas essas agressões foram cometidas na presença da menor de idade. Ressalta, ainda a vítima que sua filha já chegou a questionar a tia se era normal
‘meu pai bate na minha mãe’
.

A vítima foi encaminhada pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher ao IML para ser atendida pela psiquiatria forense que concluiu que as atitudes do denunciado durante o relacionamento causaram
dano
emocional (violência psicológica) a vítima, conforme laudo no 110.1.06.9067.2023.125003-A01 (id. 130295724)
”
[Id. n.

335828442
]
.

A Defensoria Pública sustenta que
a condenação do réu se lastreou, exclusivamente, na
narrativa
da

vítima, a qual
é
insuficiente, por si só, para comprovar a ocorrência do dano

emocional exigido pelo tipo penal, razão pela qual requer a sua absolvição.

Sem razão, todavia.

O acusado Raniel Bruno Pereira Martins, ouvido apenas na fase policial,
reconheceu
que existiam conflitos
em sua
relação amorosa
com
Thayanny
B. D. S.
,
todavia,
negou
que
tenha agido de maneira controladora em relação
a ela
:

“
Q
ue o interrogando relata
que conviveu
com
Thayanny
há mais de cinco (05) anos, desde quando ela era menor de idade; que o relacionamento entre eles sempre sofreu interferência da família dela, sendo esse o motivo dos desentendimentos entre eles; que o interrogando diz que eventualmente eles discutiam e durante a discussão realmente ele falava em tom de voz alto, mas nega tê-la xingado de ‘desgraça, demônio, filha da puta’; que o interrogando também nega tê-la ameaçado dizendo ‘eu vou matar você, não adianta dar parte na polícia que a polícia não segura ninguém’, visto que tal fato nunca ocorreu; que o interrogando nega que tenha levado
Thayanny

para um matagal junto com a filha dizendo que ia matá-la e sumiria com ela, sendo tal declaração inverídica; que na data de 05/07/2023 o interrogando realmente esteve no local de trabalho da ex-companheira, porém foi at
é
lá para fazer o orçamento do seu tratamento odontológico, mas em nenhum momento ele foi lá a fim de questioná-la por qual motivo ela não respondia suas ligações, mensagens de WhatsApp e Instagram, e muito menos a ameaçou dizendo ‘sua desgraça, deixa só a audiência passar que você vai ver o que eu fazer com você’; que enquanto estava na clínica o interrogando somente perguntou para
Thayanny
sobre a filha, acrescentando que não manteve mais nenhum tipo de conversa com ela além dessa; que diante disso o interrogando nega ter injuriado, ameaçado e causado violência psicológica contra a ex-companheira
Thayanny
; que em relação ao processo pelo crime de tráfico de drogas o interrogando informa que ainda encontra-se em andamento, alegando ser inocente; que após
Thayanny
ter registrado essa ocorrência contra ele o mesmo não consegue mais ver a filha do casal, e ressalta que sempre a ajudou com as despesas da menor, mas mesmo assim ele foi proibido de ver a própria filha pelos familiares da
Thayanny
” [Id. n. 335828427].

A despeito da negativa de autoria, a vítima, nas duas etapas processuais, narrou de maneira detalhada e harmônica que
seu
relacionamento
com o apelante
sempre foi conturbado, marcado por agressividade verbal e ofensas diárias proferidas
por ele
.

Afirmou, também, que sofria ameaças de morte recorrentes, incluindo um episódio em junho de 2023, no qual o investigado a levou para um matagal,
juntamente com a filha menor, e só permitiu que saíssem após insistentes súplicas.

Disse, ainda, que o suspeito praticava violência física habitual, consistente em socos e puxões de cabelo, fatos que ocorriam inclusive na presença da criança, o que levou a menor a naturalizar as agressões sofridas pela mãe.

Relatou, ademais, que vem sendo alvo de perseguição ininterrupta em sua residência, no trabalho e em locais de culto, sentindo-se vigiada em tempo integral devido à não aceitação do término do vínculo pelo agressor.

Mencionou que seu estado psicológico está gravemente comprometido, apresentando crises de ansiedade, insônia e queda de cabelo, e ressaltou que o genitor não tem colaborado com o sustento financeiro da filha comum desde a separação
.

Nesse sentido, transcrevo a íntegra do seu depoimento na fase policial
:

“
que desde o início, o relacionamento foi bem conturbado, pois o suspeito xingava, falava alto, era muito grosseiro, mas que a vítima não conseguia perceber esse modo do suspeito pois era seu primeiro namorado, era muito nova e inexperiente; que o suspeito tratava a vítima diariamente com palavras de baixo calão como: ‘desgraça’, ‘demônio’, ‘filha da puta’; que
por diver
sas vezes quando estavam discutindo o suspeito ameaçava a vítima dizendo: ‘eu vou matar você’, ‘não adianta dar parte na polícia que a polícia não segura
ninguém’; que inclusive no mês de junho/2023 (não recorda o dia) o suspeito ameaçou a vítima dizendo que iria matá-la e sumir com ela, em seguida levou a vítima no meio do matagal juntamente com a menor de idade, Sophia, e após muita insistência da vítima o suspeito deixou a vítima sair do matagal; que recorda de quando o suspeito ia buscar a vítima no trabalho, ele vinha no caminho dando murros, puxando o cabelo da vítima, tudo isso na presença da menor de idade; que a vítima relata ainda que a sua filha já chegou a comentar com a tia que ‘
é
normal, meu pai bate na minha mãe’, que acredita que de tanto que a menor de idade presenciava a violência física e psicológica vivida pela vítima que a menor considerava atitude normal do pai (suspeito); que o suspeito não aceita o fim do relacionamento e persegue a vítima nos locais de trabalho, na residência e nos cultos, que a vítima se sente vigiada a todo momento; que no dia 05/07/2023 o suspeito foi at
é
o serviço da vítima, na empresa
Odonto

Ligth
, questionar por que a vítima não respondia a ele pelo WhatsApp, ligação e Instagram, que a vítima informou ao suspeito que o bloqueou pois não deseja mais ter contato, que deseja que siga a vida dele e deixe a vítima em paz; que em resposta, o suspeito ameaçou a vítima em alto e bom tom dizendo: ‘sua desgraça, deixa só a audiência passar que você vai ver o que eu vou fazer com você’; que depois disso a vítima entrou para dentro da empresa com muito medo das atitudes do suspeito e não teve mais contato com ele; que a audiência que o suspeito se refere
é
sobre um processo judicial que o mesmo responde por tráfico de drogas e que acontecerá no dia 19/07/2023; que a vítima acredita que se ele não for preso na data de 19/07/2023 ele poderá fazer algo contra ela; que a vítima está muito nervosa, ansiosa, que entra em pânico só de ver o suspeito se aproximando dela; que relata que está psicologicamente
abalada
, pois por várias vezes não consegue dormir direito, tem crise de
ansiedade, chora muito, está tendo queda de cabelo; que o suspeito desde a separação não ajuda a vítima com as despesas com a menor de idade, Sophia, e que está arcando sozinha com todas as despesas da menor e por isso requer que o suspeito ajude financeiramente no custeio das despesas e por isso deseja alimentos provisórios; que a vítima procurou esta especializada pois se sente ameaçada, perseguida,
abalada
psicologicamente e teme que o suspeito venha fazer algo contra a sua vida; que deseja medida protetiva de urgência, deseja receber alimentos provisórios, bem como deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito” [Id. n. 335828422 - Pág. 7].

Sob o crivo do contraditório, o relato de
Thayanny
B. D. S. revelou-se uníssono e coerente com as declarações prestadas na fase inquisitorial.

A ofendida reiterou a dinâmica dos fatos de forma pormenorizada,
destacando as
restrições comportamentais e
o
abalo emocional sofridos
:

“
Ministério Público (aos 04min38s0: Durante o convívio como que ele tratava a senhora?

Vítima (aos 04min48s): Agressivo.

Ministério Público (aos 05min20s): Durante o convívio como ele tratava a senhora?

Vítima (aos 05min23s): Sempre agressivo, sempre ameaçando tanto eu quanto a nossa filha, sempre ameaçando

Ministério Público (aos 05min35s): Do que que ele
tá
lá
pra
cima?

Vítima (aos 05min38s): Eu falava que ele iria me matar, que se ele me visse com outra pessoa, com outro homem, ele iria matar. Eu iria matar o outro homem também. Era sempre assim, de ameaça de morte.

Ministério Público (05min51s): Diz que no mês de junho, a senhora não lembra o dia 2023. Já tinha terminado com ele em fevereiro.
Ele ameaçou a senhora, dizendo que iria matar e sumir com a senhora e levou a senhora para matagal. Senhora lembra dessa história?

Vítima (aos 06min02s): Isso, eu lembro.

Ministério Público (aos 06min08s):
Tá
,
tá
aqui no processo, está relatado aqui. Ele levou a senhora no matagal e aí?

Vítima (aos 06min14seg): Sim, estava ele, eu estava em casa. Ele falou que iria levar, eu e a neném para sair, para comer, a gente foi, aí, no meio do caminho a gente começou a discutir, aí, ele
levou eu
e a neném, né?
Pro
meio do matagal. Não sei na
onde
que eu
tava
. E aí ele falou que era para mim descer para descer a neném também, que ele iria me deixar lá. E aí? De tanto insistir, ele me levou embora, mas com discussão, at
é
o caminho de casa.

Ministério Público (aos 06min50s): Em outras ocasiões, ele ia buscar a senhora no meu trabalho. Ele agredia a senhora no trajeto, como que era isso?

Vítima (aos 06min58s); Ele não ia me buscar, ele ia me perseguir, insistindo que eu entrasse no carro para ele me levar at
é
em casa. Mas não era isso.

Ministério Público: (aos 07min24s): Parece que a sua filha questionou a tia dela se era normal pai bater na mãe, se ela lembra disso?

Vítima (aos 7min31s) Sim, sim, ela questionou a minha irmã
porque
que ele fazia isso comigo? Porque a criança, né, quer saber.

Ministério Público (aos 09min26s): O que a senhora sentia? 5 anos de relacionamento, ele tratando a senhora mal, depois terminou em fevereiro de 2023, ele perseguindo, batendo,
humilhano
, o que que a senhora sente do seu emocional?

Vítima (aos 9min29s): Meu emocional abalado, né? Eu sentia que eu estava sempre preso e eu não conseguia sair daquela daquele buraco que eu
tava
, né? E aí, quando eu realmente decidi que eu não queria mais aquilo,
para mim foi um alívio. Quando eu consegui mesmo sair desse buraco.

Ministério Público (aos 11min22s): Depois disso tudo que a senhora registrou o BO, ele voltou a perturbar, senhora?

Vítima (aos 11min28s): Eu Acredito que at
é
em setembro do ano passado ele ainda me perseguia, mandava mensa
gem
, alguma coisa assim ou outra.

Ministério Público (aos 11min59s): Você não tem medo dele? Quando ele ameaçava a senhora sentia medo.

Vítima (aos 12min04s): Sim, ainda tenho medo quando ele passa assim, local que eu estou, já me dá crise de nervoso, da crise de pânico. Eu fico tremendo, eu fico, meu Deus, será que ele vai vir aqui fazer alguma coisa? Tem medo, né? Tem receio.

Ministério Público (aos 13min38s): Caso ele seja condenado, a senhora tem interesse que lhe paga alguma indenização para senhor?

Vítima (aos 13min45s): Sim.

Ministério Público (aos 15min09s): Ela disse que tinha insônia, perda de peso, manchas pelo corpo, queda de cabelo, continua ou parou?

Vítima (aos 15min15s): Sim. continua, mas deu uma amenizada. O cabelo parou.

Ministério Público (aos 15min37s): Ele chegou a ameaçar a senhora com arma de fogo.

Vítima (aos 15min42s): Uma vez dentro da minha casa, mas foi muito tempo atrás, foi bem no início do nosso namoro.

Ministério Público (aos 15min49s): Certo, diz que você tem crise de ansiedade, tremor, falta de ar, dor de estômago, diarreia, isso aí continua?

Vítima (aos 15min57s): Sim quando vejo ele.

Ministério Público (aos 16min54s): Ele vigiava teu celular, olhava teu celular, tinha senha ou não tinha senha?

Vítima (aos 16min29s): Sim” [transcrição extraída da sentença Id. n. 335828871 - Pág. 7].

O
s
depoimento
s
da vítima revela
m
, de forma contundente, que o acusado pautou o convívio em um exacerbado sentimento de posse e ações de controle sistemático, exercidos ao longo de cinco anos de relacionamento. Essa conduta possessiva manifestava-se pela vigilância
do aparelho telefônico
, perseguições em locais públicos e ameaças de morte condicionadas à hipótese de a ofendida iniciar novos vínculos afetivos, evidenciando que o réu a enxergava como um objeto sob seu domínio.

Tal cenário de opressão crônica, que incluiu episódios de grave intimidação — como o confinamento em área de matagal na presença da filha menor —, acarretou demasiado dano emocional, cujos reflexos transbordaram para a saúde física da vítima.

A persistência de sintomas
psicológicos
graves, tais como crises de pânico, insônia, tremores, falta de ar e queda de cabelo, atesta o profundo abalo
à
sua
integrida
de psíquica.

Somado à segura narrativa da vítima, impende destacar que o
exame técnico
pericial ratificou categoricamente o quadro de dano emocional por ela vivenciado
.
Nesse viés, trago
à baila
a conclusão do
Laudo n.
110.1.06.9067.2023.125003-A01
:

“
1) Os eventos relatados pela periciada causaram
dano
emocional capaz

de perturbar o seu pleno desenvolvimento e que, por consequência, geraram

prejuízo a sua saúde psicológica e autodeterminação?

R.: Sim.

Após a avaliação da periciada, anamnese e exame do estado mental, concluo que há indícios de que o dano emocional foi ocasionado pelo quadro de violência psicológica” [Id. n. 335828423 - Pág. 3].

A
convergência probatória
entre a versão da ofendida

e a prova técnica
revela-se segura para fundamentar o édito condenatório
.

Sobre o tema, a jurisprudência firmou
-se
no sentido de que, n
os crimes praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima, quando coerente com as demais provas dos autos,assume especial relevância, sendosuficiente para sustentar a condenação:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. OMISSÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECORRIDO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DO TRIBUNALFUNDADA NAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I.Caso em exame 1. Agravo regimental interposto por Igor Gabriel de Souza da Cruz contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que inadmitiu o recurso especial. O recorrente foi condenado, em primeiro grau, a 8 meses e 5 dias de detenção, posteriormente reduzidos para 4 meses e 11 dias, pelo crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar (art. 129, § 9o, do Código Penal e Lei Maria da Penha). A defesa alega omissão no acórdão que rejeitou os embargos declaratórios. II.Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão que rejeitou os embargos de declaração quanto à análise das provas relacionadas à palavra da vítima e à ausência de testemunhas; e (
ii
) se a condenação foi fundamentada adequadamente com
base nas provas dos autos. III.Razões de decidir3. A palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outras provas, como laudos periciais e fotografias. Assim o tribunal de ori
gem
, sem qualquer omissão, decidiu amparado nas seguintes provas: termo de requerimento de medidas protetivas, fotografias, guia de atendimento hospitalar, laudo de exame de corpo de delito e as declarações da vítima, em harmonia com as provas orais, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas em desfavor do recorrente, não podendo-se falar em omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição no acórdão 4. A jurisprudência do STJ
é
consolidada no sentido de que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas para fundamentar a condenação (Súmula 83/STJ). 5. O Tribunal de ori
gem
analisou de forma fundamentada as provas constantes dos autos, não se configurando omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.6. O exame de corpo dedelito e outras provas materiais corroboram a narrativa da vítima, afastando a alegação de insuficiência probatória. 7. A revisão das provas e fatos exigiria reexame do conjunto probatório, vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ. IV. Agravo regimental desprovido”

[STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2.481.719
/
DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, Data de Julgamento: 23/10/2024, Data de Publicação:
DJe
30/10/2024].

Face ao exposto, mantem-se a condenação do acusado pelo delito
tipificado no art. 147-B do Código Penal.

Subsidiariamente,
almeja-se o afastamento da indenização fixada à vítima, ao argumento de que o apelante
é
economicamente hipossuficiente.

Com razão.

O Magistrado sentenciante estipulou indenização como forma de reparação dos danos morais experimentados por
Thayanny

B. D. S.
,
no valor de R$ 2.000,00 [dois mil reais], nestes termos:

“
É
sab
i
do que, para a fixação da indenização por danos morais deve ser

considerado além da natureza compensatória para a vítima, a função pedagógica ou de

desestímulo em face do próprio réu, devendo-se observar a razoabilidade e a

proporcionalidade para a fixação do seu valor
.

Dessa forma, observando os fatos descritos na denúncia, entendo que o

quantum
indenizatório deverá ser estabelecido proporcionalmente ao prejuízo moral

sofrido, assim, fixo-o em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da vítima
” [Id. n.
181736842 - Pág. 11
].

A despeito de a penúria do réu
não constituir óbice para a reparação civil
, observa-se que
,
no caso em tela
,
a douta representante ministerial não pleiteou a fixação de indenização à vítima
na peça inicial
[Id. n.
335828442
].

Ainda que o dano moral relativo a
os
crimes
praticados
contra a mulher
no
âmbito doméstico ostente natureza
in
re

ipsa
, a condenação à reparação de danos, em casos tais, exige pedido expresso na
denúncia
.

A esse respeito, como bem ponderou o percuciente Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda:

“C
onquanto não se desconheça que em se tratando de

crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher o dano moral
é
presumido,

tem-se que, ainda assim, mesmo nesses casos, a inicial acusatória deve conter o pedido expresso

de indenização à vítima. E voltando os olhos à Denúncia oferecida pelo agente ministerial atuante

no primeiro grau de jurisdição,
é
possível notar que a Promotora de Justiça não o fez, de forma

que, bem por isso, não há que falar em fixação de quantum indenizatório
” [Id. n.
347022862 - Pág. 11
].

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte
precedente vinculante
:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
é
possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” [STJ,
Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,

Terceira Seção,
julgado em
28/02/2018

- Tema 983].

Com essas considerações, afasta-se a indenização fixada em favor da ofendida.

Diante do exposto, em
convergência com parecer
da
Procuradoria-Geral de Justiça
,
dou parcial provimento ao apelo, apenas para afastar a indenização, mantendo-se no mais a sentença tal como foi lançada
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026